Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. GUARDA DE FATO. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (Súmula 383/STJ), seja ela legal ou fática, competência essa que possui natureza absoluta e afasta as regras automáticas do processo civil, de modo a resguardar o melhor interesse do menor.
2. A circunstância de a genitora das menores exercer a guarda de fato recomenda o processamento do feito no atual domicílio da mãe e das crianças, nos termos do disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Súmula 383/STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.